Tribunal: TJDFT
Processo: 0738642-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738642-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SIDNEY DA COSTA LIMA, LUCIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. em face de SIDNEY COSTA LIMA e LÚCIA DE FÁTIMA PINHEIRO LIMA, contra decisão que indeferiu impugnação a liquidação de sentença em sede de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, onde a parte requerida foi condenada a pagar indenização aos promitentes compradores dos empreendimentos imobiliários denominados “Top Life e Green Towers”, em razão do atraso na entrega de obras. Em suas razões recursais, a Agravante afirma que houve a prescrição da pretensão indenizatória e que os exequentes não suportaram atraso na entrega do imóvel que ampara a causa de pedir. Acrescenta que o adiantamento da remuneração do perito deve ser imposto aos exeqüentes, pugnando pela reforma da decisão. Indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores (ID 31283603). Em consulta realizados nos autos de origem, verificou-se que no dia 19/04/2022, foi proferida Decisão pela 2a Vara Cível de Águas Claras, que homologou os cálculos apresentados pela parte autora e fixou a quantia devida, inerente aos lucros cessantes objeto do pedido, nos seguintes termos: (...) RETIFIQUE-SE O VALOR DA CAUSA PARA R$ 69.735,02. Intime-se a parte vencida, REQUERIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, para que cumpra voluntariamente o julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir na multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1o, do CPC/2015, e ter fixado em seu desfavor a obrigação de pagar honorários advocatícios de 10% ao patrono da parte adversa, além de se submeter à penhora. Transcorrido o prazo acima fixado, não havendo o cumprimento voluntário, a parte executada terá, independentemente de penhora ou de nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para, caso queira, apresentar impugnação, que deve ser feita nestes autos e não em apartado (art. 525 do CPC), hipótese em que já terá ocorrido a incidência sobre o valor do débito dos consectários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. De igual forma, transcorrido o prazo para o pagamento voluntário, quedando-se inerte a parte executada quanto ao adimplemento da obrigação, independentemente de intimação, deverá a parte credora/exequente trazer aos autos memória atualizada de cálculos, fazendo incidir os consectários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (multa de 10% e honorários de 10% para a fase de cumprimento forçado da obrigação). Vindo a atualização, PROCEDA-SE a consulta no sistema SISBAJUD em busca de ativos financeiros em nome da parte executada. Subsidiariamente, efetue-se também consulta ao sistema RENAJUD, visando a imposição de restrição para impedir a circulação de veículo registrado em nome da parte devedora, exceto se existente gravame fiduciário (artigos 3o, §15o, e 7o-A do Decreto-Lei 911/69). No entanto, se a parte autora vir a comprovar que já foi realizada a baixa do gravame pela pesquisa DETRAN - SNG, referido bloqueio poderá ser efetivado. Após, intime-se a parte credora acerca da consulta, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo interesse na penhora, deverá informar o endereço em que o bem possa ser localizado. Em caso de diligências infrutíferas, fica desde já autorizada a quebra do sigilo fiscal, por meio do sistema INFOJUD, para acesso às duas últimas declarações de bens e rendas da parte executada/contribuinte. O resultado dessa pesquisa deverá ser inserido nos autos com a restrição "sigiloso", devendo a Secretaria tornar livre o acesso desses documentos às partes e advogados que atuam no presente feito. Em seguida, intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso ela também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Em despacho de ID 34274013 intimei ambas as partes para manifestarem-se acerca da possível perda do objeto e do interesse recursal no presente recurso. A parte Agravante juntou aos autos Petição (ID 34717037) requerendo a “(...) reconsideração da r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, ao passo que a parte agravada irá liquidar o valor que ainda está em discussão, tendo em vista que a empresa agravante entende pela não ocorrência de atraso na entrega do imóvel.”. Prazo legal decorrido sem que a parte Agravada tenha se manifestado quanto ao despacho em 26/04/2022 (ID 34723461). É o relatório do necessário. Decido. Primeiramente, recebo o pedido da parte Agravante como mera petição, que não acena para modificação no despacho anterior, tendo em vista que há expressa discordância na realização de audiência conciliatória, bem como que inexiste alteração fática a balizar mudança quanto ao entendimento anteriormente exposto em despacho fundamentado. Mantenho a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo (ID 31283603) por seus próprios fundamentos. Ademais, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017); e PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439); CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347); e AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295). Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que já sanado o mérito deste Agravo de Instrumento no processo de origem, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2022 18:07:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador